Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-14.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000118-14.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOSE SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA GOES FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, INC. II, DO CPC. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061, incumbe à instituição financeira, diante da impugnação da assinatura em contrato, a comprovação de sua autenticidade.

2. Ainda que a instituição bancária junte documentos relacionados ao contrato, não se afasta a possibilidade de determinação judicial da prova pericial, especialmente quando o autor questiona a validade da assinatura.

3. O custeio inicial dos honorários periciais compete à parte à qual foi atribuído o ônus da prova, nos termos do art. 95 do CPC, razão pela qual correta a determinação de que o Banco Itaú antecipe os valores.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8000118-14.2025.8.05.9000
, em que figura como Agravante

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

e, como Agravado,
JOSÉ SOUZA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11